Tribunal: TJSP
Processo: 2142237-62.2019.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Araldo Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000193027
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2142237-62.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
MILTON CUSTÓDIO DE SOUZA, é agravado ANTONIO FLAVIO DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de Direito
Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente sem voto), GRAVA BRAZIL E RICARDO NEGRÃO.
São Paulo, 16 de março de 2020.
ARALDO TELLES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2142237-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.561
2
AGRAVO INTERNO No 2142237-62.2019.8.26.0000/50000
COMARCA DE SÃO PAULO
AGRAVANTE: MILTON CUSTÓDIO DE SOUZA
AGRAVADO: ANTONIO FLAVIO DA SILVA

VOTO N.o 43.561
Agravo Interno. Decisão monocrática que indeferiu a petição
inicial de ação rescisória após a concessão de duas oportunidades
de emenda. Autor que não esclarece qual prova falsa teria
fundamentado a r. sentença e não traz documento novo, cuja
existência ignorava ou não pode fazer uso na ação originária, a
justificar o pleito. Decisão mantida.
Recurso desprovido.
Trata-se de agravo interno tirado contra a decisão
monocrática de fls. 248/249, que, após duas oportunidades de emenda,
indeferiu a petição inicial de ação rescisória.
Inconformado,
recorre
o
agravante
a
insistir
na
necessidade de se aguardar a conclusão do inquérito policial que demonstrará
o descumprimento de cláusula contratual pelo réu e a má-fé ao induzir a erro
pessoa de boa-fé.
Em razão da inexistência de citação, deixei de intimar o
réu para contrariedade.
É o relatório.
A decisão recorrida tem os seguintes fundamentos:
Apesar do alerta de fls. 221, lamentavelmente, o autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2142237-62.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 43.561
3
não teve êxito na exigência de adequação de seu pleito às regras do diploma
processual civil em vigor.
De efeito, a ação rescisória não tem como objeto
singelamente revisar a decisão de mérito transitada em julgado, mas
desconstituí-la quando presentes uma ou mais hipóteses elencadas no art.
966 do Código de Processo Civil.
Ora, apesar das advertências constantes de duas
deliberações desta relatoria, a inicial, mesmo aditada, apenas referiu-se ao
inciso V do antes referido dispositivo legal, sem, no entanto, conectá-lo com
a exposição fática dela constante.
Não se sabe, então, qual a razão de se pretender a
desconstituição do julgado, mais parecendo que a pretensão é, mesmo, de
revisão da sentença de improcedência, como se vê dos pedidos formulados às
fls. 05, o que se revela descabido nesta sede.
As razões agora deduzidas não me convencem à
modificação da primeira conclusão.
De efeito, além de não ter vindo para os autos cópia do
acenado inquérito policial que poderia demonstrar crime cometido pelo réu e
que, ao ver do autor, seria prova suficiente à rescisão do julgado, não se
delineou em qual prova falsa teria fundamentado a r. sentença e em que
sentido o alegado documento novo cuja existência ignorava ou não pode
fazer uso na demanda originária poderia justificar o pleito.
Ante o exposto, proponho que se negue provimento ao
recurso.
É como voto.
JOSÉ ARALDO DA COSTA TELLES
RELATOR